Tribunal: STF
Processo: HC 229117
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 155.982, no qual se buscava o trancamento da ação penal. 



    Narram os impetrantes que: (a) o paciente responde à Ação Penal n° 5027621-83.2020.4.04.7000, em trâmite perante o Juízo da 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, pela suposta prática dos delitos de corrupção e lavagem de capitais; (b) irresignada com a instauração da ação penal com base em denúncia subsidiada por declarações de agentes colaboradores, sem elementos de corroboração, a defesa impetrou habeas corpus ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou a ordem; (c) ao apreciar a alegada falta de justa causa para a persecução criminal em juízo, o Superior Tribunal de Justiça igualmente denegou a ordem, em julgamento transitado em julgado em 31.8.2022; (d) recentemente, o juízo processante designou o interrogatório do paciente para o dia 12.6.2023, às 13h.



    Sustentam, nesse contexto, a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal instaurada, porquanto “todas as acusações contra o PACIENTE estão lastreadas somente em declarações de colaboradores – as quais, não obstante, são contraditórias e inconfiáveis”.



    Reputam equivocada a compreensão externada no ato coator, eis que os “elementos tidos como independentes são documentos meramente administrativos e regulares, expressivos de fatos públicos e notórios, ou que, embora obtidos por meios de obtenção de prova diversos das colaborações premiadas, pouco ou nada têm a ver com o PACIENTE ou com eventual ilícito seu, não indicando (ou corroborando) qualquer delito”.



    Reforçam que a acusação acostou aos autos “grande volume de documentos irrelevantes, que se prestam mais a confundir que a informar”, e que nada implicam o paciente. 



    Invocam, ainda, o iminente encerramento da instrução processual, diante da designação do interrogatório para o dia de hoje, 12.6.2023, às 13h, e a “incerteza sobre quem deve ser o juiz da causa”, diante do afastamento do magistrado titular daquele Juízo pelo TRF-4, para fundamentar o pedido de liminar, no qual requerem o “sobrestamento da Ação Penal n° 5027621-83.2020.4.04.7000 até o julgamento definitivo do writ”.



    É o relatório. Decido. 



    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 



    Ao lado disso, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirma. 



    Em tema de trancamento de ação penal, é assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao asseverar a excepcionalidade da medida, reservada aos casos em que seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade (HC 132.170 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016).



    Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça (e.Doc. 42) concluiu pela inexistência de flagrante constrangimento ilegal na deflagração da persecução criminal em juízo relativa ao paciente, porque “as instâncias de origem apontaram diversos indícios de autoria e materialidade independentes das colaborações premiadas — contratos, em tese, espúrios; documentação obtida em ordem de busca e apreensão; informações sobre contas bancárias e movimentações financeiras, obtidas por cooperação internacional; notas fiscais e mensagens; e pagamentos feitos pela Petrobrás, entre outros”.



    Outrossim, o interrogatório judicial, outrora designado para o dia 12.4.2023, foi remarcado, a pedido da defesa, para o dia 12.6.2023, nos termos do despacho proferido pelo magistrado processante em 23.3.2023 (e.Doc. 36, fls. 62-68).



    Ao lado disso, a decisão que indeferiu o pedido de adiamento da audiência formulado com base no princípio da identidade física do juiz não foi submetida à apreciação das instâncias antecedentes, nem tampouco foi examinada pelo ato coator, o que inviabiliza sua análise per saltum por esta Suprema Corte (e.Doc. 36, fls. 148-150 e 170-171). Nesse sentido: HC 185625 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 06.07.2020; HC 196908 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 26.10.2021.



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, em especial se a audiência de interrogatório foi efetivamente realizada, a serem prestadas no prazo de até 5 (cinco) dias. 



    Com as informações, dê-se imediata vista à Procuradoria-Geral da República pelo mesmo lapso temporal. 



    Publique-se. Intime-se, com urgência, a defesa dos impetrantes.



    Brasília, 12 de junho de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente